Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702129-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR ALENCAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do falecimento do recorrente, ID 74861058 e da ausência de transmissibilidade do direito, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Sem honorários. Intimem-se, comunique-se o Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora